Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703224-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: LEANDRO JOSE MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a exceção de pré-executividade e considerou válida a citação por edital (id 183090398 dos autos n. 0700308-94.2022.8.07.0020). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator